Tribunal: TJES
Processo: 5007320-81.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007320-81.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA MARA GOMES SILVA e outros

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de obter a quitação de contrato de financiamento em razão do falecimento do contratante, com base em apólice de seguro prestamista.

2. Os apelantes pugnam pela reforma da decisão, alegando a nulidade do cancelamento unilateral da apólice por violação ao dever de informação e a configuração de danos morais indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento unilateral do seguro prestamista, sem prévia e inequívoca notificação ao segurado, é válido; e (ii) saber se a negativa de cobertura securitária e a posterior cobrança do financiamento após o óbito do contratante configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de comunicação prévia ao segurado quanto ao cancelamento da apólice de seguro prestamista torna ineficaz o ato de extinção contratual, conforme entendimento consolidado na Súmula 616 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A simples apresentação de telas internas do sistema da seguradora não comprova a ciência do consumidor acerca do cancelamento da apólice, não havendo nos autos documento idôneo que demonstre notificação válida.

6. A negativa de cobertura, aliada à continuidade das cobranças e envio de notificação de mora ao endereço do de cujus, extrapola o mero aborrecimento, caracterizando ato ilícito e ofensa à dignidade dos herdeiros, apta a ensejar indenização por danos morais.

7. É incabível a pretensão de recebimento de eventual saldo remanescente da apólice, uma vez que se trata de seguro prestamista com capital segurado vinculado ao saldo devedor do financiamento, cujo beneficiário é exclusivamente a instituição credora.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007320-81.2023.8.08.0011

APELANTE: SANDRA MARA GOMES SILVA E OUTRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por SANDRA MARA GOMES SILVA e DANIEL NICHOLAS GOMES SILVA contra a r. sentença que julgou improcedente a pretensão de quitação de financiamento de veículo por meio de seguro prestamista, em razão do falecimento do contratante.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a validade do cancelamento unilateral do seguro prestamista e, consequentemente, a existência de cobertura securitária na data do óbito, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo analisar a questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, diploma que consagra o dever de informação como um de seus pilares (art. 6º, III).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos que tratam da resolução contratual por inadimplemento, já pacificou o entendimento de que o cancelamento de contrato de seguro não é automático, exigindo, como requisito essencial de validade, a prévia e inequívoca notificação do segurado.

Tal entendimento, consolidado na Súmula 616 daquela Corte, preconiza que "
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na proteção da legítima expectativa do consumidor e na boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Conquanto o caso em tela tenha por pano de fundo o cancelamento do seguro por "venda não reconhecida", e não por inadimplemento, a mesma
ratio decidendi
se aplica: uma alteração contratual tão drástica, como a extinção do pacto acessório de seguro, não pode ser operada sem que se dê ciência inequívoca ao consumidor, garantindo-lhe a oportunidade de se manifestar ou de buscar alternativa. A comunicação se apresenta, portanto, como elemento indispensável para a eficácia do ato de cancelamento perante o segurado.

No caso, observa-se que as Rés/Apeladas, para comprovar o cancelamento, limitaram-se a apresentar telas de seus sistemas internos.

No entanto, os referidos documentos, por serem produzidos de forma unilateral, não possuem força probatória suficiente para demonstrar que o segurado, em vida, foi efetivamente comunicado do cancelamento da apólice ou do estorno do valor do prêmio.

De outro lado, não há nos autos qualquer notificação, carta com aviso de recebimento, e-mail ou outro meio idôneo que ateste a ciência do consumidor sobre a extinção da garantia que ele acreditava possuir.

Desse modo, o cancelamento operado sem a devida ciência de seu destinatário é ineficaz perante o segurado e seus herdeiros.

Outrossim, a conduta das Rés, ao recusarem a cobertura e, ato contínuo, enviarem notificação de mora ao endereço do falecido, constitui ato ilícito que ultrapassa o mero aborrecimento.

A frustração da legítima expectativa dos herdeiros, que contavam com a quitação do bem para mitigar as dificuldades financeiras advindas do luto, somada à preocupação e à angústia de uma possível ação de busca e apreensão do veículo, configura ofensa que ultrapassa a esfera do mero dissabor e apresenta-se como relevante violação a direito da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPROVADA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA . RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Todos os documentos necessários para o requerimento via administrativa da apólice do seguro foram encaminhados, conforme se nota nos comprovantes de envio de fls . 54/56 (carta registrada - AR e print do e-mail encaminhado), bem como várias tentativas de contato junto ao Procon do município de Aracruz. 2) Não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito. 3) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios. 4) Restando demonstrado que foi injustificada a recusa da seguradora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por dano moral . Precedentes STJ. 5) Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007652-27.2018 .8.08.0006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 09.11.2023)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - SEGURO PRESTAMISTA - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE PRÉVIA EXISTÊNCIA DA DOENÇA QUE MOTIVOU O ÓBITO - AUSÊNCIA DE EXAME PRELIMINAR E DE PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - RECUSA ILEGÍTIMA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABÍVEL – DANO MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1- A legitimidade ativa pode cabe ao titular do interesse afirmado na pretensão. 2- Tratando-se de seguro prestamista, com o falecimento do devedor, caberá ao espólio, nos termos do artigo 796 do CPC, responder pelas dívidas do falecido, o que estabelece sua legitimidade para postular indenização securitária destinada ao pagamento do saldo devedor. Preliminar rejeitada . 3- Não demonstrado o cerceamento de defesa quando explanadas pelo juiz as razões que formaram o seu convencimento, eis que não demonstrado, in casu, que a doença que levou o de cujus a óbito fosse circunstância que impediria o direito analisado. 4- Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, de boa-fé, transparência, e principalmente do direito de informação adequada acerca das cláusulas excludentes da cobertura securitária (6º, III, CDC). 5- A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula nº 609, do STJ . 6- Não tendo a seguradora demonstrado que, à época da celebração da avença, avaliou o estado clínico do segurado quando da contratação, não pode eximir-se do cumprimento da avença. 7- Aplica-se a repetição de indébito eis que o desconto foi realizado na conta da pessoa jurídica do de cujus, durante quase 2 (dois) anos após a morte daquele, e após 1 (um) ano e 6 (seis) meses da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos ( 42, CDC). 8- Configurado o dano moral in re ipsa diante do desconto indevido, principalmente após a determinação judicial, eis que não pode ser reputado como legítimo ou justo. 9- Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002796-20.2018.8.08 .0006, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível. Data: 03.09.2023)

Nesse contexto, a fixação de uma compensação por danos morais é medida que se impõe. Levando em consideração as particularidades do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e proporcional.

Por fim, entendo não prosperar o pleito de pagamento de eventual saldo remanescente da apólice.

Sustentam os apelantes, ainda, o direito ao recebimento da diferença entre o capital segurado original (R$ 20.739,84) e o valor do saldo devedor a ser quitado na data do sinistro.

Neste ponto, contudo, o recurso não merece prosperar.

A análise da Proposta de Adesão ao seguro (ID 14292791) revela que a modalidade contratada pelo
de cujus
foi a de seguro prestamista com "capital segurado vinculado". A redação contratual clara ao definir os contornos da cobertura e o destinatário da indenização.

Na página 4 do referido instrumento, consta de forma expressa e destacada:

"ESTE SEGURO VIGORARÁ SOBRE A MODALIDADE DE CAPITAL SEGURADO VINCULADO: O CAPITAL SEGURADO É NECESSARIAMENTE IGUAL AO VALOR DA OBRIGAÇÃO AO QUAL O SEGURO ESTÁ ATRELADO, SENDO ESTE ALTERADO AUTOMATICAMENTE A CADA AMORTIZAÇÃO OU REAJUSTE."

Adicionalmente, na página 5 do mesmo documento, o item 11 das "Informações Importantes" reitera a finalidade do pacto e o seu beneficiário:

"11-Beneficiário: o beneficiário deste seguro será sempre o Estipulante para pagamento do saldo devedor da obrigação assumida pelo Segurado."

Depreende-se, portanto, da inequívoca redação contratual, que o objeto do seguro não é o pagamento de um capital fixo aos herdeiros, mas, exclusivamente, a garantia de quitação do saldo da dívida existente junto à instituição financeira, que figura como única beneficiária. O valor da indenização, por sua natureza vinculada, é flutuante e corresponde exatamente ao montante necessário para liquidar o financiamento na data do evento morte, não havendo que se falar em "sobra" ou "saldo remanescente" a ser repassado a terceiros.

A finalidade do seguro prestamista, nesta modalidade, exaure-se com a liquidação da obrigação que lhe deu causa.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença de improcedência quanto a este pedido específico.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reformar em parte a sentença e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação, observando-se o disposto no art. 406 e 389, do Código Civil.

Em razão da nova feição sucumbencial dada à lide, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% pelas Apeladas e 30% pelos Apelantes. Condeno as Apeladas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação, ao passo que condeno os Apelantes ao pagamento de 15% sobre o proveito econômico obtido pelas Apeladas, suspensa a exigibilidade em relação aos autores por serem beneficiários da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões